Tribunal: STF
Processo: ARE 1583685
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

DEVOLUÇÃO DE AUTOS - ADEQUAÇÃO - QUESTÃO DE TETO MÁXIMO DE VENCIMENTOS - PREVISÃO DECORRENTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41 -TEMA 480/GO E TEMA 257, AMBOS DO STF - DEVOLVIDO À CÂMARA PARA OS FINS DO ART. 1030, INCISO II, DO CPC. ADAPTAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DE PRESERVAÇÃO DE DIREITOS. DECISÃO ADEQUADA, NOS LIMITES DOS TEMAS (doc. 35, p. 2).

Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentam, em suma, a inaplicabilidade ao caso dos Temas 257 e 480 da Repercussão Geral, porquanto, no presente processo, discute-se sobre o direito a diferenças salarias decorrentes de incorreta aplicação do teto remuneratório no período de janeiro de 2001 a novembro de 2003, ao passo que os citados temas referem-se à aplicação da Emenda Constitucional 41, editada em dezembro de 2003.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece parcial acolhida.

Consoante assinalei no julgamento da Rcl 69.893/SP, proposta contra a decisão que havia inadmitido o presente recurso extraordinário, não há aderência do caso em análise aos Temas 257 e 480 RG, pois o período em discussão nestes autos é anterior à EC 41/2003.  Para tanto, apoie-me nos seguintes fundamentos:

Transcrevo o pedido formulado em primeiro grau pelo reclamante:
[...]
d) seja, ainda, o Réu condenado a pagar ao autor a diferença de proventos decorrentes da aplicação errônea do “abate teto”, desde o mês de junho de 1998 até o mês de novembro de 2003, acrescidos de juros e atualização monetária até a presente data no valor de R$ 789.645,30 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos). (Doc. 11, p. 19)
Ademais, na própria tese fixada no Tema 480 RG, está claro que “[o] teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata”), e não retroativa.
Também na tese fixada no Tema 257 RG, “computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”.
No entanto, no caso dos autos, busca-se o pagamento de diferenças salariais decorrentes de incorreta aplicação do “teto remuneratório” no período anterior a EC 41/2003. 
No ponto, cumpre destacar trecho do parecer ministerial:
Extrai-se do primeiro paradigma que, de fato, a inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual deu-se apenas após a Emenda Constitucional nº 41/2003, ou seja, a partir da sua vigência, de modo que seria possível, em tese, o recebimento de tais verbas remuneratórias, extrateto, anteriormente ao marco legal em questão, inclusive, no julgamento do RE 606.358/SP restou consignado que fica ‘dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015’. 
Nesse desiderato, a pretensão dos reclamantes, consistente no direito de receber as vantagens pessoais do autor da ação de origem, agora substituído, ao tempo em que devidas – jan/2001 a nov/2003, antes da EC 41/2003, guarda considerável pertinência, não incidindo, dessa forma, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas RG nº 257 e 480, que determinou a inclusão das mencionadas verbas no teto remuneratório, ainda que incorporadas anteriormente, somente a partir da vigência da emenda constitucional em destaque (doc. 40, p. 12). (Grifos no original).

Desse modo, constato que o acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento desta Suprema Corte sobre a matéria.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a não incidência dos Temas 257 e 480 da Repercussão Geral ao caso concreto e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceda a novo julgamento da controvérsia, afastada a aplicação dos referidos temas ao caso dos autos. 

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator